Tribunal: TJPA
Processo: 0051668-67.2015.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5865 - Crime Culposo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0051668-67.2015.8.14.0018

RECORRENTE: JEOVANE FERREIRA LUCENA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0051668-67.2015.8.14.0018.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: CURIONÓPOLIS.

RECORRENTE: JEOVANE FERREIRA LUCENA.

ADVOGADO (A): RAFAEL DA SILVA RIBEIRO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE O RECORRENTE POSSA SER IMPRONUNCIADO OU ABSOLVIDO SUMARIAMENTE EM VIRTUDE DE TER AGIDO ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação não só ao crime de homicídio, não tendo nada nos autos que demonstre, de plano, que o réu agiu sob o manto de alguma excludente de ilicitude, pois mesmo que haja depoimentos nesse sentido, dúvida permanece sobre o que realmente ocorreu no momento da conduta delitiva, devendo ser sanada pelo Júri Popular.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jeovane Ferreira Lucena
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art.
121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a denúncia de ID 17126178, de forma sintética,
que no dia 24 de agosto de 2014, por volta das 20h00min, com animus necandi, após uma discussão, disparou, por 04 (quatro) vezes com uma arma de fogo cal.38, contra à vítima, sendo que apenas 3 (três) dos disparos atingiram o ofendido, que só não veio à óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo consta, o acusado e a vítima iniciaram uma discussão, na praça velha do distrito de Serra Pelada, a qual resultou na tentativa de homicídio.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art.
121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Em razões recursais
, ID 17126201
, requer a defesa a impronúncia do recorrente, por entender ausente nos autos qualquer indício de crime contra a vida, já que ele agiu acobertado por uma excludente de ilicitude da legitima defesa.

Em contrarrazões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 17126208), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

Requer a defesa a impronúncia do recorrente, por entender ausente nos autos qualquer indício de crime contra a vida, já que ele agiu acobertado por uma excludente de ilicitude da legitima defesa.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada conforme Prontuário Médico de ID 16126182, pág. 15, bem como Inquérito Policial de mesma ID.

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de indícios necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
verifica-se que a testemunha,
JOÃO TELES DIAS JÚNIOR
, disse em juízo
que o recorrente vinha passando ao seu lado e então foi convidado para sentar na mesma mesa em que estava o depoente; que acredita que menos de um minuto já viu o recorrente ser jogado ao chão pelo ofendido e agredido com muitos socos; que só escutou três disparos de arma de fogo efetuados pelo réu no momento em que estava sendo agredido por socos pela vítima.

A vítima, Sr. JOSÉ SOUZA SILVA, afirmou ao juízo da causa, em audiência de instrução, que

realmente estaria agredindo o réu no momento do disparo
; que ouviu dizer por outras pessoas que o acusado estaria armado e queria matar o depoente; que disse que sabe que muitos comentários são dados por pessoas que querem apenas ver uma briga acontecer; que o ofendido foi ao encontro do réu e não quis tirar satisfação, já chegou empurrando o recorrente e jogando-o ao chão e desferindo socos no denunciado; que nesse momento o recorrente começou a atirar, momento em que o ofendido não viu mais nada; que a vítima acabou sendo alvejada três vezes, mas que não ficou com nenhuma sequela.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, disse que
ele e a vítima eram muito amigos; que o réu chegou a dever dez mil reais ao ofendido, mas pagou essa dívida com R$15.000,00, ou seja, com cinco mil a mais do que devia; que não tinha nenhuma desavença com o ofendido; que por isso não esperava ser agredido pelo mesmo; que o réu estava de costas conversando com seus amigos no bar e a vítima já veio lhe agredindo, jogando-o no chão e desferindo socos no denunciado; que o réu conseguiu sacar de uma arma que tinha e desferiu três disparos para se defender; que possuía essa arma para defender-se; que atirou não para matar a vítima mas sim para afastá-lo dele, já que estaria sendo agredido naquele momento.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesses depoimentos, percebe-se de plano e claramente a existência de
INDÍCIOS mínimos
e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
, não havendo, no momento, provas claras de que o denunciado agiu acobertada por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, alegada neste recurso, muito menos que o mesmo tenha tido a intenção apenas de lesionar o ofendido, sem que buscasse, com sua investida, a morte da vítima, não se podendo aqui despronunciar ou absolver o recorrente, já que DÚVIDA existe sobre tudo que ocorreu no momento do fato, dúvida esta que deverá ser sanada pelo tribunal do Júri Popular.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça,
já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021). (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024